Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702624-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO FREIRE DE ALENCAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de distribuição em duplicidade. Considerando-se que o Agravo de Instrumento 0702623-53.2024.8.07.9000 foi distribuído primeiro, cancele-se a presente distribuição. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora